Tribunal: TJSP
Processo: 2270768-69.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO V. ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADO - EXECUÇÃO CRIMINAL DO SENTENCIADO, ORA RECLAMANTE, EM REGULAR TRAMITAÇÃO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 288, §U, CP (FATO OCORRIDO EM 2007) - MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO – RECLAMAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2270768-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
SERGIO WESLEI DA CUNHA, é reclamado MM. JUIZ (A) DE DIREITO
DO DEECRIM DA 1a RAJ CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram improcedente a presente reclamação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2270768-69.2019.8.26.0000
2
RECLAMAÇÃO no 2270768-69.2019.8.26.0000
Relator: NUEVO CAMPOS
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Reclamante: Sergio Weslei da Cunha
Reclamado: MM. Juiz (a) de Direito do DEECRIM da 1a RAJ Capital
Voto no 46.522.
RECLAMAÇÃO
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO V.
ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADO - EXECUÇÃO CRIMINAL
DO SENTENCIADO, ORA RECLAMANTE, EM REGULAR
TRAMITAÇÃO CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME
PREVISTO NO ART. 288, §U, CP (FATO OCORRIDO EM
2007) - MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO
RECLAMAÇÃO IMPROVIDA.
Vistos.
Trata-se de reclamação, com pedido liminar,
apresentada por Sérgio Weslei da Cunha (Pedido protocolizado em
dezembro/2019).
Sustenta, em suma, que o (a) MM. Juiz (a) de
Direito do DEECRIM UR1 deixou de considerar as determinações constantes
do V. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara Criminal, nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2270768-69.2019.8.26.0000
3
recurso de Agravo em Execução no 0012511-43.2018.8.26.0041, julgado em
10 de outubro de 2019 (fls. 1/6 e 7/13).
Objetiva garantir a autoridade do V. Acórdão
referido, no que tange à determinação de apreciação, por parte do R. Juízo a
quo, dos pleitos defensivos formulados em primeiro grau de jurisdição,
relativos à análise do prazo prescricional considerando o quantum restante
para o cumprimento da pena privativa de liberdade e à fixação da prisão
albergue domiciliar.
Importa anotar que, após a apresentação da presente
reclamação, foi noticiado ao R. Juízo a quo a concessão de liminar em sede
de HABEAS CORPUS pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em favor
do ora reclamante, para, quanto ao Agravo em Execução
0012511-43.2019.8.26.0041, “determinar que o Tribunal de origem reavalie
o regime inicial de cumprimento de pena do Paciente à luz do disposto no
art. 387, § 2o, do Cód. de Processo Penal” (HC 552.707/SP - 17/12/2019 -
fls. 1098/1104, autos digitais de execução).
Diante da r. decisão do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, o R. Juízo a quo, em 18 de dezembro de 2019, determinou (fl.
1105, autos digitais de execução):
“Vistos.
1.Fls.
1098/1104:
Seguem
as
informações
solicitadas em sede de habeas corpus no 552.707/SP do E. STJ, em três
laudas, encaminhem-se.
2.Anoto que o pedido liminar foi deferido para
cumprimento pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a este Juízo
prestar as informações solicitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2270768-69.2019.8.26.0000
4
3.No mais, aguarde-se o cumprimento do mandado
de prisão de fls.1094/1095.
Int.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.”
Assim, em cumprimento à liminar concedida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 20/02/2020, esta Colenda Câmara
Criminal realizou novo julgamento do Agravo em Execução no
0012511-43.2019.8.26.0041.
O julgamento do Agravo em Execução no
0012511-43.2019.8.26.0041, iniciado em 10/10/2019, portanto, foi
concluído apenas em 20/02/2020.
Pelo que verte da inicial, dos documentos que a
instruíram e de consulta dos autos digitais de execução, o ora reclamante, que
é advogado, foi, definitivamente, condenado a 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, em regime semiaberto, fixado após a consideração do
tempo de prisão provisória, pela prática do crime previsto no art. 288,
parágrafo único, do Cód. Penal (fato ocorrido em dezembro/2007).
O mandado de prisão expedido em desfavor do ora
reclamante ainda NÃO foi cumprido.
Indeferida liminar (fls. 36/39 09/12/2019), foram
prestadas pormenorizadas informações pelo R. Juízo Reclamado (fls. 44/79).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela intimação
do reclamante para se manifestar sobre interesse no prosseguimento da
presente reclamação (fl. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2270768-69.2019.8.26.0000
5
É, em síntese, o relatório.
A presente reclamação não comporta acolhimento.
Não se vislumbra a existência de motivos a indicar o
descumprimento injustificado do V. Acórdão, como alegado pelo D.
Reclamante.
Pelo que se verifica dos autos digitais, após ser
receber comunicação do primeiro julgamento do Agravo em Execução no
0012511-43.2019.8.26.0041, o que se deu em 10 de outubro de 2019, o r.
Juízo a quo, em 18/10/2019, proferiu a seguinte decisão (fl. 1083, execução):
“Vistos.
Cumpra-se do V. Acórdão retro, o qual deu parcial
provimento ao agravo para fixar o trânsito em julgado da r.
Sentença para acusação como marco inicial do cômputo do prazo
da prescrição da pretensão executória, em reforma à decisão de fls.
907.
Procedam-se à retificação do cálculo em relação ao
marco inicial e, se o caso, retifiquem-se o prazo de validade do
mandado de prisão expedido.
Cumpra-se com urgência.
São Paulo, 18 de outubro de 2019.”
A zelosa serventia do R. Juízo de execução, então,
deu início ao cumprimento do determinado no despacho de fl. 1083, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2270768-69.2019.8.26.0000
6
certificado às fls. 1084 e 1087, dos autos digitais de execução.
Ocorre que, na sequência, sobrevieram aos autos de
execução diversos outros documentos e petições, dos quais decorreram
múltiplos desdobramentos do feito, com necessidade de remessa dos autos
para manifestação ministerial e sucessivas deliberações do R. Juízo a quo.
Como se verifica dos autos digitais de execução,
logo após a serventia ter dado início ao determinado na r. decisão de fl. 1083
(certidões de às fls. 1084 e 1087), foi noticiado ao R. Juízo a quo a concessão
de liminar em sede de HABEAS CORPUS pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em favor do ora reclamante, para, quanto ao Agravo em Execução
0012511-43.2019.8.26.0041, “determinar que o Tribunal de origem reavalie
o regime inicial de cumprimento de pena do Paciente à luz do disposto no
art. 387, § 2o, do Cód. de Processo Penal” (HC 552.707/SP - 17/12/2019 -
fls. 1098/1104, autos digitais de execução).
O
R.
Juízo
Reclamado,
então,
prestou
as
informações solicitadas em sede de HABEAS CORPUS ao Colendo Superior
Tribunal de Justiça (fls. 1105-1108, autos digitais de execução).
Houve novo julgamento por este Eg. Tribunal de
Justiça do Agravo em Execução em questão, em cumprimento à liminar
concedida, com a consequente nova comunicação ao R. Juízo a quo.
Além
da
tramitação
necessária
para
novo
julgamento do recurso do Agravo em Execução, o R. Juízo a quo também
apreciou pedido de prisão albergue domiciliar ou de progressão ao regime
aberto, formulado em favor do sentenciado, ora reclamante, com fundamento
na Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (fls. 1123/1128

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2270768-69.2019.8.26.0000
7
e 1167/1168, autos de execução - pleito indeferido em 2 de abril de 2020).
Pelo que se verifica do presente caso, a execução do
reclamante está em regular tramitação, tanto que, apenas recentemente, em
16/04/2020, a defesa do ora reclamante apresentou ao R. Juízo a quo sua
insurgência em relação ao alegado descumprimento do V. Acórdão (fls.
1187/1189, execução).
Importa considerar que, quanto ao alegado pela
defesa do ora reclamante, após manifestação ministerial, logo em 28 de abril
de 2020, o R. Juízo Reclamado exarou a seguinte decisão:
....
Vistos.
Fls. 1187/1189: Ao setor de cálculo para informar
ou retificar quanto ao cumprimento da decisão de fls. 1083.
Após, dê-se vista às partes e tornem os autos
conclusos para a análise do pedido de detração da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
Como se vê, diante desse panorama, não há que se
falar em afronta ao V. Acórdão deste Eg. Tribunal.
Por derradeiro, não é demais consignar que o
mandado de prisão expedido em desfavor do reclamante ainda não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2270768-69.2019.8.26.0000
8
cumprido.
Face ao exposto, meu voto julga improcedente a
presente reclamação.
NUEVO CAMPOS
Relator